Tribunal: TJBA
Processo: 8014476-83.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8014476-83.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSIVAL SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE FEMINICIDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO NA SUA MODALIDADE TENTADA E DE PERSEGUIÇÃO (ART
.
121, §2°, INCISOS II, IV E VI, §2°-A, INCISO I, C/C O ART. 14 INCISO II
,
E ART. 147-A, §1°, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C O ART. 7º, INCISO II, DA LEI Nº 11.340/06
-
DECISÃO DO JÚRI QUE CONDENA O RÉU NOS TERMOS DA PRONÚNCIA - RECURSO DA DEFESA ALEGANDO TER SIDO A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PLEITO DE NOVO JÚRI – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES SUSTENTADAS EM PLENÁRIO - SOBERANIA DOS VEREDITOS – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SÓ PARA REDIMENSIONAR AS PENAS APLICADAS.

I –
Decisão do Tribunal do Júri

considerando

o Réu

culpado da prática de crime de feminicídio tentado, triplamente qualificado (art. 121, §2°, inciso II, IV e VI, S2°-A, inciso I, c/c art. 14, II), bem assim de crime de perseguição (art. 147-A, §1°, inciso II, todos do Código Penal), sendo-lhe fixada, pelos dois delitos, pena total definitiva de 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além da obrigação de pagar 14 (quatorze) dias-multa.

II
– Apelo defensivo (ID 50401239). Em suas razões, requer seja anulada a Decisão do Júri, sob alegação de que, ao deixar de reconhecer que o Réu não atuou com a intenção de ceifar a vida da vítima os Jurados teriam proferido veredito em descompasso com o panorama probatório. Subsidiariamente, apontando exagero na dosimetria da pena aplicada, pleiteia seu redimensionamento, além de assegurar-se ao Sentenciado o direito de recorrer em liberdade (ID 50401244).

III –

Materialidade devidamente comprovada através do Laudo Pericial nº 2021 00 IM 033634-01, contido no ID 28989078, onde descritas as lesões sofridas pela vítima, bem assim pelos demais elementos constantes do Inquérito nº 277/2021, corroborados durante a instrução criminal. Quanto à prova da autoria, deflui da própria tese sustentada, em Plenário, pela Defesa do Acusado, que se limitou a pugnar pela desclassificação dos fatos para crime de lesões corporais, de competência do juiz singular.

IV -
N
as hipóteses de crimes dolosos contra a vida vigora o princípio da soberania dos vereditos, que não podem ser desconstituídos, salvo quando proferidos em manifesta contrariedade à prova dos autos.

V –
N
o caso, ao reconhecerem que, ao atropelar LAYS DA SILVA PORTELA, o Réu teve a intenção de matá-la (cf. Resposta ao 3º Quesito), os jurados o fizeram com amparo em elementos constantes dos autos, indicativos de que agira com
animus necandi
, movido por seu inconformismo com o desenlace do relacionamento afetivo que mantinha com a vítima, não se podendo afirmar tenham proferido veredito em manifesta contrariedade ao acervo probatório.

V
I –
Condenação de rigor. Dosimetria a merecer redimensionamento. Após
analisar cada um dos vetores estabelecidos pelo art. 59 do CP, o MM Juiz considerou desfavoráveis a
culpabilidade
, que reputou excessiva, agindo com premeditação, a
personalidade do agente
, possessiva e manipuladora,
o motivo,
reconhecido pelo Júri como fútil, as
circunstâncias
e as
consequências
do delito. Assim, à vista de cinco circunstâncias negativas, adotando o critério aritmético de 1/8 (um) oitavo para cada, calculado pela diferença entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente prevista, a basilar, pelo crime de feminicídio triplamente qualificado, restou fixada em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantida na segunda etapa por não vislumbrar atenuantes e agravantes que implicassem sua modificação. Por último, ante a causa especial de diminuição de pena pelo reconhecimento da tentativa (art. 14, inciso II, do CP), entendendo que o agente teria percorrido todo o ‘iter criminis’, só não atingindo a consumação “por circunstâncias muito específicas que resultaram na sobrevivência da ofendida”, o Magistrado aplicou a fração redutora do parágrafo único, do art. 14, do CP, no menor patamar de 1/3 (um terço), resultando em uma pena definitiva de 15 (quinze) anos e 06 (seis) de reclusão, para o crime do art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, lado, §2°-A, inciso I, do CP. Não cabe questionar que, do ponto de vista
do ‘iter’ percorrido, assiste razão ao Magistrado quando assinala que o Agente em muito se aproximou da consumação do delito. É de se ponderar, entretanto, que, na hipótese em exame, a conduta do Acusado, embora, do ponto de vista finalístico, apresente elevado grau de reprovabilidade, não logrou causar lesões de maior gravidade na desditosa vítima, não se tendo notícia de que sequer tenha havido necessidade de internação hospitalar ou incapacidade física para ocupações habituais. Por outro, conforme assinalado pela Defesa, alguns aspectos valorados nessa derradeira etapa da dosimetria lhe são estranhos, a exemplo do “forte impacto no portão atingido” e o óbito do animal de propriedade da família da vítima, e que dizem respeito às circunstâncias e consequências do crime, afetas, tão só, à primeira fase da dosimetria. Daí é que, não se apresenta razoável a fixação da fração redutora no menor patamar de 1/3 (um terço), motivo pelo qual fica elevada, nesta instância revisora, para metade 1/2 (metade), tornando, assim, definitiva,
para o crime de feminicídio tentado
(
art. 121, §2°, incisos II, IV e VI, §2°-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II)
, uma pena de
11
(
onze
)
anos
,
07
(
sete
)
meses

e

15
(
quinze
)
dias

de

reclusão
.

VII -

Quanto ao
crime de perseguição contra mulher por razões da condição de sexo
(CP, art. 147-A, § 1º, inciso II), a pena-base foi fixada acima do mínimo, em 01 (um) ano e 21 (vinte um) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Para justificar a exasperação, o julgador monocrático considerou desfavoráveis a
culpabilidade
do Acusado, que decidiu perseguir a vítima após tentar contra a sua vida, a
personalidade
do agente, possessiva e manipuladora, e as circunstâncias do crime, que reputou graves “considerando o elevado temor que a vítima tinha do Réu”. Sob esse último aspecto, convém pontuar que esse “elevado temor” a que se refere o Magistrado não resulta das circunstâncias do crime, podendo ser identificado, entretanto, como uma consequência do delito, mas que não extrapola ao que se espera do tipo penal objeto da causa. Reduz-se, pois, a sanção de partida para 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Na segunda etapa, entendendo presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, visto que o crime foi cometido contra a mulher (Lei nº 11.340), a reprimenda foi elevada em 01 (um sexto), com o que, já agora, passa a alcançar o patamar definitivo de
11
(
onze
)
meses

e

02
(dois)
dias

de

reclusão
e
17
(
dezessete
)
dias
-
multa
.

VII -
Por fim, somadas em decorrência do concurso de crimes (art. 69 do CP), fica
JOSIVAL

SILVA

SANTOS
condenado, nestes autos, pelos dois delitos, à pena total definitiva de
12
(
doze
)
anos
,
06
(
seis
)
meses

e
17 (dezessete)
dias

de

reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial
fechado
, na forma do art. 33, § 2º, alínea “
a
”, do CP, além de
17
(
dezessete
)
dias-multa
,
à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
.

VIII –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do Apelo.

IX –

RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO
,
tão só para redimensionar as penas aplicadas, mantida a sentença em seus demais aspectos, inclusive no que tange à custódia cautelar, devidamente fundamentada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 8014476-83.2021.8.05.0250
,
provenientes da Comarca de Simões Filho /BA, figurando como Apelante
JOSIVAL SILVA SANTOS
e Apelado

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão só para redimensionar as penas aplicadas, nos termos do voto condutor, E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas
.